Tribunal: CARF
Processo: 10935.007414/2010-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DEBORA FOFANO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-22

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10935.007414/2010-52
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.324 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
7 de março de 2023
Recorrente
SINDICATO RURAL DE CASCAVEL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/10/2007
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. CONTRIBUIÇÃO INCIDENTE
SOBRE O VALOR DOS SERVIÇOS PRESTADOS POR COOPERATIVAS
DE TRABALHO. INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO
STF.
Quando do julgamento do Recurso Extraordinário 595.838/SP, afetado pela
repercussão geral (Tema 166), o STF declarou a inconstitucionalidade do
inciso IV do artigo 22 da Lei no 8.212 de 1991. Portanto, é inconstitucional a
contribuição previdenciária de 15% que incide sobre o valor bruto da nota
fiscal ou fatura referente a serviços prestados por cooperados por intermédio de
cooperativas de trabalho.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário.
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
Débora Fófano dos Santos – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Débora Fófano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral
Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 326/331) interposto contra decisão no acórdão
da 7a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Curitiba (PR) de fls.
318/321, que julgou a impugnação improcedente, mantendo o crédito tributário formalizado no
AI - Auto de Infração DEBCAD 37.298.215-8, consolidado em 24/11/2010, no montante de R$
416.989,46, já incluídos juros e multa de mora (fls. 02/16), acompanhado do “Quadro
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10935.007414/2010-52
Fl. 343
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.324 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.007414/2010-52

Comparativo de Aplicação de Multa” (fl. 17) e do “Relatório Fiscal do Auto de Infração” (fls.
19/27), referente a contribuições sociais destinadas à Seguridade Social (contribuição da
empresa) incidentes sobre os valores pagos a UNIMED Cooperativa de Trabalho Médico —
CNPJ 81.170.003/0001-75 pelos serviços prestados por seus cooperados, conforme Contrato
Particular de Prestação de Serviços Médicos, Hospitalares, Serviços de Diagnóstico e Terapia
firmado em 01/03/2004, no período de 01/2006 a 10/2007.
Da Impugnação
O contribuinte foi cientificado pessoalmente do lançamento em 21/11/2010 (fl.
02) e apresentou sua impugnação em 23/12/2013 (fls. 244/250), acompanhada de documentos
(fls. 251/315), com os seguintes argumentos consoante resumo no acórdão da DRJ (fl. 319):
A autuada apresentou impugnação tempestiva, alegando em síntese, que:
- embora o contrato tenha sido firmado pela entidade sindical, os tomadores de serviço
são pessoas físicas (seus associados), sendo o sindicato um mero arrecadador e
repassador dos valores do plano de saúde da Cooperativa de Trabalho Unimed;
- nesse contexto, não há razão para a exigência do tributo, pois o espírito da lei é
tributar apenas as empresas tomadoras de serviços prestados por cooperados com
o intermédio de cooperativa de trabalho;
-
a previsão contida no art. 22, IV, da Lei 8.212/91 é inconstitucional, pois
está em
desacordo com o disposto no artigo 195, inciso I e § 4o, da Constituição Federal;
- esse tem sido o entendimento do Supremo Tribunal Federal, que vem deferindo
pedidos de suspensão dessa cobrança, em face da presença do fumus boni juris
e do
periculum in mora;
- deve ser aplicado o artigo 44, inciso I, da Lei 9.430/96 c/c art. 14,
parágrafo 2o da Lei 9.393/96, com redução de 75% da multa aplicada.
Ao final, com base na argumentação acima resumida, a autuada requereu o
cancelamento do Auto de Infração e a não inclusão em Dívida Ativa, ou, ao menos, a
redução da multa no limite de 75%.
Da Decisão da DRJ

A 7a Turma da DRJ/CTA, em sessão de 29 de agosto de 2013, no acórdão no 06-
43.388 (fls. 318/321), julgou a impugnação improcedente, conforme ementa abaixo reproduzida
(fl. 318):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/10/2007
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
SERVIÇOS
PRESTADOS
POR
COOPERADOS POR INTERMÉDIO DE COOPERATIVA DE TRABALHO.
Nos termos do art. 22, IV, da Lei 8.212/91, na redação dada pela Lei 9.876/99,
há incidência de contribuição previdenciária, a cargo da empresa ou equiparado,
sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços relativa a serviços
que lhe sejam prestados por cooperados por intermédio de cooperativa de trabalho.
ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE.
No processo administrativo fiscal é vedado à autoridade julgadora afastar a aplicação,
por inconstitucionalidade ou ilegalidade, de tratado, acordo internacional, lei, decreto
ou ato normativo.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
Fl. 344
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.324 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.007414/2010-52

O contribuinte tomou ciência do acórdão em 16/09/2013 (AR de fl. 324) e
interpôs recurso voluntário em 15/10/2013 (fls. 326/331), acompanhada de documentos (fls.
332/337), com os argumentos sintetizados nos tópicos abaixo:
1. BREVE HISTÓRICO DOS FATOS
2. DA NATUREZA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS
3. DA INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 22, INCISO IV, DA LEI
8.212/91
4. DA NECESSIDADE DO CANCELAMENTO DA MULTA
5. DO REQUERIMENTO
Requer:
Acatar o presente recurso Voluntário para o fim de cancelar o Auto de infração em
testilha;
b) Abster-se em incluir o Contribuinte no Cadastro de Informativo de débitos no
quitados de Órgãos e Entidades Federais - CADIN, por medida de inquestionável
justiça.
O presente recurso compôs lote sorteado para esta relatora.
É o relatório.
Voto
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
razão pela qual deve ser conhecido.
O Supremo Tribunal Federal reconheceu a inconstitucionalidade da cobrança da
contribuição previdenciária incidente sobre pagamentos efetuados a cooperativas de trabalho na
decisão proferida nos autos do RE no 595.838/SP (repercussão geral – Tema 166), cuja ementa
segue abaixo reproduzida. É de se destacar, inclusive, que a execução do artigo 22, IV da Lei no
8.212 de 1991 estava suspensa pela Resolução do Senado no 10 de 2016:
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
TRIBUTÁRIO.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA. ARTIGO 22, INCISO IV, DA LEI No 8.212/91, COM A
REDAÇÃO DADA PELA LEI No9.876/99. SUJEIÇÃO PASSIVA. EMPRESAS
TOMADORAS
DE
SERVIÇOS.
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
DE
COOPERADOS POR MEIO DE COOPERATIVAS DE TRABALHO. BASE DE
CÁLCULO. VALOR BRUTO DA NOTA FISCAL OU FATURA. TRIBUTAÇÃO
DO FATURAMENTO. BIS IN I IDEM. NOVA FONTE DE CUSTEIO. ARTIGO
195, § 4o, CF. 1.
1. O fato gerador que origina a obrigação de recolher a contribuição previdenciária, na
forma do art. 22, inciso IV da Lei no 8.212/91, na redação da Lei 9.876/99, não se
origina nas remunerações pagas ou creditadas ao cooperado, mas na relação contratual
estabelecida entre a pessoa jurídica da cooperativa e a do contratante de seus serviços.
2. A empresa tomadora dos serviços não opera como fonte somente para fins de
retenção. A empresa ou entidade a ela equiparada é o próprio sujeito passivo da relação
tributária, logo, típico “contribuinte” da contribuição.
3. Os pagamentos efetuados por terceiros às cooperativas de trabalho, em face de
serviços prestados por seus cooperados, não se confundem com os valores efetivamente
pagos ou creditados aos cooperados.
Fl. 345
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.324 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.007414/2010-52

4. O art. 22, IV da Lei no 8.212/91, com a redação da Lei no 9.876/99, ao instituir
contribuição previdenciária incidente sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura,
extrapolou a norma do art. 195, inciso I, a, da Constituição, descaracterizando a
contribuição hipoteticamente incidente sobre os rendimentos do trabalho dos
cooperados, tributando o faturamento da cooperativa, com evidente bis in idem.
Representa, assim, nova fonte de custeio, a qual somente poderia ser instituída por lei
complementar, com base no art. 195, § 4o com a remissão feita ao art. 154, I, da
Constituição.
5. Recurso extraordinário provido para declarar a inconstitucionalidade do inciso IV do
art. 22 da Lei no 8.212/91, com a redação dada pela Lei no 9.876/99.
Por ter sido proferido com a repercussão geral reconhecida, a decisão acima deve
ser observada por este CARF, nos termos do artigo 62, § 2o do Regimento Interno do CARF,
aprovado pela Portaria MF no 343 de 09 de junho de 20151.
A propósito, convém ressaltar que quando do julgamento do caso pela DRJ de
origem em 29/08/2013, o STF não havia proferido a sua decisão sobre o tema (acórdão transitou
em julgado no dia 11/03/2015) e, consequentemente, não havia a Resolução do Senado no 10, de
30/03/2016. Desta forma, imperioso concluir pelo afastamento das contribuições, ante a
inconstitucionalidade do fundamento legal do presente auto de infração (artigo 22, inciso IV da
Lei no 8.212 de1991).
Conclusão
Em razão do exposto e por tudo que consta nos autos, vota-se em dar provimento
ao recurso voluntário.
Débora Fófano dos Santos

1 Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a aplicação ou deixar de observar
tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
(...)
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça
em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a
1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF no 152, de 2016)

Fl. 346
DF CARF MF
Original